Tribunal: TJSP
Processo: 1089764-15.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Requerido que alega não possuir o documento cuja exibição fora pleiteada pelo autor – Necessário conceder ao requerente oportunidade para comprovar que a alegação não corresponde à verdade, conforme determina o art. 398, p. único, do CPC – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à Vara de origem para realização da fase

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA – Requerido que alega não possuir o documento cuja exibição fora pleiteada pelo autor – Necessário conceder ao requerente oportunidade para comprovar que a alegação não corresponde à verdade, conforme determina o art. 398, p. único, do CPC – Nulidade do julgamento prolatado – Restituição dos autos à Vara de origem para realização da fase instrutória – Recurso provido.